Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014382-03.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1010537-73.2016.8.11.0041
Agravante: Aurélio Marcos Sales
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aurélio Marcos Sales, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1010537-73.2016.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e não reconheceu a prescrição dos créditos tributários decorrentes da CDA n. 201517123.
Defende o Recorrente que os créditos cobrados pelo Recorrido estão prescritos, pois a data de início da constituição definitiva do crédito não é a apontada na CDA, mas a data do vencimento, de modo que, até o despacho que determinou a citação, transcorreram mais cinco anos.
Posto isso, requer seja suspensa a tramitação da Execução Fiscal e, no mérito, a extinção da demanda, em razão da ocorrência do instituto da prescrição.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, o Agravante, por meio deste recurso de Agravo de Instrumento, pretende a reforma da decisão de Primeiro Grau, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, postulando o reconhecimento da ocorrência da prescrição, para que, liminarmente, seja suspensa a Ação de Execução Fiscal e no mérito, extinta a demanda.
Sem razão, contudo, o Recorrente.
Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra Aurélio Marcos Sales, objetivando a cobrança e recebimento do valor de R$ 289.343,89 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais, e oitenta e nove centavos), oriundos dos créditos tributários contidos na CDA n. 201517123, decorrentes do não recolhimento do ITCD.
Extraem-se do título executivo os seguintes elementos:
INFR.
FATO GERADOR
DATA VENC.
DATA CONST. CRÉD.
18.1. 1
12/2007
01/01/2008
16/05/2012
Sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, evidentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 anos, a contar:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
De um lado, tendo, como início do prazo, a data do vencimento, em janeiro de 2008, e a constituição do crédito, em maio de 2012, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência.
Por outro lado, da data da constituição do crédito, a Fazenda Pública possui o prazo de mais 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, cuja interrupção é a data do despacho que determina a citação.
A propósito, cito a norma pertinente à matéria:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
No caso dos autos, a ação foi proposta em 11/07/2016, e o despacho que ordenou a citação data de 04 de janeiro de 2017, razão pela qual, deve ser afastada a alegação de ocorrência de prescrição (id. n. 49547463).
O Douto Magistrado, ao apreciar o pedido daquele instrumento processual, assim consignou:
No caso em debate, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porque a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 16/05/2012 (Id. 3064460 – pág. 4) e a inicial foi distribuída em 11/07/2016, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/01/2017 (Id. 4555118), data em que ocorreu a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.
Conforme dito, coaduno-me com o mesmo posicionamento do Douto Magistrado, sobretudo, porque não estão presentes os requisitos necessários para conferir a concessão do efeito ativo pretendido, mormente a probabilidade de provimento do recurso.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar, vindicado por Aurélio Marcos Sales.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.